Tribunal: TCU
Processo: 034.218/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em face de possíveis irregularidades na cobrança de taxas administrativas de contratos custeados com recursos federais, relativos ao fornecimento de bens, obras e serviços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo no Estado da Paraíba em face de possíveis irregularidades na cobrança por parte do Governo do Estado da Paraíba de taxas administrativas de contratos custeados com recursos federais, relativos ao fornecimento de bens, obras e serviços, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar procedente a presente representação; 9.2. determinar, por meio do Ministério da Fazenda, aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal que condicionem a aprovação de repasses de recursos federais, realizados por meio de transferências voluntárias aos entes federais, à apresentação de declaração do convenente de que não possui, em sua legislação tributária, norma que estabeleça a cobrança de taxa de administração de contrato que possa, eventualmente, ser custeado pelos valores transferidos; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Fazenda, ao Estado da Paraíba e aos municípios de Cabedelo/PB, João Pessoa/PB e Rio Tinto/PB.